Tribunal: TJBA
Processo: 0527040-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527040-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Roque da Silva Freitas e outros (22)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente pelo Estado da Bahia e por Jorge Antonio Santana Silva e outros contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no âmbito da Apelação Cível n. 0527040-91.2014.8.05.0001, que reformou a sentença de procedência parcial e julgou improcedentes os pedidos da ação.

II. Questão em discussão: Cinge-se a controvérsia à análise de eventual omissão no acórdão quanto à: i) inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia, nos termos do art. 85 do CPC; ii) necessidade de reconhecimento da suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais em razão da concessão da justiça gratuita aos autores.

III. Razões de decidir: Constatou-se omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais após a reforma da sentença, impondo-se a fixação de honorários advocatícios em favor do Estado. Considerando o valor irrisório da causa (R$200,00), os honorários foram fixados por equidade no montante de R$5.000,00, com base no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC. Reconheceu-se também que, embora os autores tenham sido condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais, a exigibilidade permanece suspensa em razão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "A reforma da sentença que implica a improcedência dos pedidos da ação impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora. Quando o valor da causa for irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC. A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, mas não exime a parte beneficiária da condenação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao ACÓRDÃO da Apelação Cível nº 0527040-91.2014.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargados o ESTADO DA BAHIA e JORGE ANTONIO SANTANA SILVA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça